Tribunal: TJDFT
Processo: 0734519-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0734519-19.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZA MAYARA NASCIMENTO SILVA, JUSSARA BEATRIZ PASQUALI EMBARGADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, JUSSARA BEATRIZ PASQUALI, LUIZA MAYARA NASCIMENTO SILVA D E S P A C H O Intimem-se Ímpar Serviços Hospitalares S.A. e Luiza Mayara Nascimento Silva para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Jussara Beatriz Pasquali Rosalba nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram (id 65821023). Intimem-se Ímpar Serviços Hospitalares S.A. e Jussara Beatriz Pasquali Rosalba para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Luiza Mayara Nascimento Silva nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram (id 66019225). Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator